Tribunal: TJSP
Processo: 0005471-51.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO EM RELAÇÃO À PENA DE MULTA – Competência do juízo da execução da pena privativa de liberdade para apreciar o pedido – Mérito, porém, que não pode ser examinado por este Tribunal, sob pena de supressão de instância - PARCIAL PROVIMENTO